Tribunal: TJDFT
Processo: 0703410-59.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS OCULTOS DO PRODUTO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO COMPROVADO (ART. 373, II, CPC). RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O vício oculto inerente ao produto que reduza a potencialidade do uso se caracteriza quando não puder ser detectado por pessoa de cautela ordinária, porém, já existente à época da aquisição.

2. No caso concreto, as alegações da consumidora são verossímeis, porquanto demonstrou que, nos primeiros dias de uso, o automóvel já apresentava falhas, e parou de funcionar no décimo quinto dia após o negócio, a evidenciar a existência de vícios ocultos que ensejam a responsabilização do fornecedor.

3. Cuidando-se de alegação de uso indevido do veículo pela adquirente, era necessária prova para demonstrar que o motor fundiu em decorrência do uso irregular (artigo 373, II, do CPC).

4. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em virtude do vício do produto, com fundamento na teoria do risco da atividade, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

5. Não tendo a parte ré demonstrado que sanou o vício do veículo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias depois do seu recebimento, deve restituir os valores pagos pela autora, nos moldes do § 1o do art. 18 do CDC.

6. O descaso e o longo tempo transcorrido sem que a vendedora tenha sanado os vícios do produto durável, afrontaram a honra subjetiva do consumidor ensejando indenização por danos morais.

7. Para o arbitramento da indenização por danos morais, deve o julgador considerar os danos decorrentes da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras das partes. A indenização deve ser razoável e proporcional à ofensa, mediante exame do caso concreto.

8. O dano moral sofrido por pessoa jurídica não opera in re ipsa. Para haver compensação por danos morais é preciso que a honra objetiva tenha sido atingida.

9. Apelação conhecida e não provida. Unânime.